Tribunal: TJMT
Processo: 1025507-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025507-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANA DUARTE LARA DA COSTA - CPF: 028.704.411-42 (APELADO), MARIZELIA RODRIGUES LARA - CPF: 049.343.381-36 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO –
SENTENÇA IMPROCEDENTE – DEVOLUÇÃO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DOS BENEFÍCIOS PAGOS POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA – TEMA 692 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) - RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

– TEMA 1.044 DO STJ –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.”
(STJ, Tema Repetitivo no 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT)

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”
(STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Restabelecimento do Auxílio-Doença, ajuizada por
Eliana Duarte Lara da Costa
, julgou improcedente o pedido da inicial (ids. 166217388 e 166217393).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que faz
jus
(1)
à devolução dos valores pagos a título de benefício, com base em decisão provisória posteriormente revogada, de acordo com o entendimento do Tema 692 do STF; e (2) ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, independentemente de ser a parte
ex adversa
beneficiária da justiça gratuita, com base no Tema 1.044 do STF (id. 166217394).

A Recorrida contrarrazoou o recurso, insistindo na necessidade de restabelecimento do benefício vindicado na inicial, inclusive juntou relatório médico de que retornou à fisioterapia no ano de 2022, por conta das dores na coluna, que argui terem sido deflagradas com o acidente de trabalho que sofreu, quando caiu de uma escada. Além disso, de forma genérica, contrapõe os fatos alegados nas razões recursais (id. 166217395).

Acompanha as contrarrazões laudo do fisioterapeuta atualizado da Recorrida, com indicação de 20 sessões (id. 166217396).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 169322655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que julgou improcedente o pedido para restabelecimento de Auxílio-Doença
(ids. 166217388 e 166217393).

Consta que a
Ação para Restabelecimento do Auxílio-Doença
, proposta
por
Eliana Duarte Lara da Costa
, vendedora, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de restabelecimento de Auxílio-Doença, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no dia 02/03/2018, quando caiu de uma escada na loja onde trabalhava, que lhe resultou em lombociatolgia e protusão discal
.

Discorre que usufruiu do Auxílio-Doença, registrado sob o no 1.332.333.340.2, no período de março/2018 a agosto/2018, após abertura do CAT pela empregadora (id. 166217312).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 166217388 e 166217393)
:

“(...)
DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98, § 3o do CPC/15. (...)” (grifo original)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária recorre sustentando
que faz
jus
(1)
à devolução dos valores pagos provisoriamente a título de benefício, de acordo com o entendimento do Tema 692 do STF; e (2) ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, independentemente de ser a parte
ex adversa
beneficiária da justiça gratuita, com base no Tema 1.044 do STF (id. 166217394).

A prova revela que a Segurada, Recorrida, atualmente, com 35 anos e na função do lar, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2018, quando caiu de uma escada na loja onde trabalhava, que lhe resultou em lombociatolgia e protusão discal, inclusive por essa razão usufruiu Auxílio-Doença de março/2018 até agosto/2018.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui que a Recorrida não está incapacitada para as atividades habituais (id.166217382):

“(....)
A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: A autora, 34 anos (DN 29/02/1988), portadora do RG 2039627-9 SSP/MT, CPF 028.704.411-42, casada, natural de Cuiabá – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Vendedora.

2) Tempo de profissão: Quinze anos.

3) Atividade declarada como exercida:
Exerce a atual atividade laborativa como do lar.

4) Tempo de atividade:
Exerce a atual atividade laborativa há cinco anos.

5) Descrição da atividade: Informa que na ocasião do acidente em março de 2018 exercia a atividade laborativa como vendedora interna, no atendimento e venda de vestuários e calçados, produtos de cama, mesa e banho, aos clientes.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de vendedora.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa do lar.

8) Escolaridade: Ensino médio completo.

(....)

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.” (Destaquei)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta: Sim. Não há como afirmar.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? Resposta: Degenerativa.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, estabilizada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Não constatado.

(...)

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) Resposta: Transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia – M51.1.

(...)

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas). Resposta: Do lar. Informa que na ocasião do acidente em março de 2018 exercia a atividade laborativa como vendedora interna, no atendimento e venda de vestuários e calçados, produtos de cama, mesa e banho, aos clientes.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

9- A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta: Sim. (...)”

No caso em apreço, observa-se que o laudo pericial concluiu pela ausência da Recorrida para exercício da atividade laboral. Além disso, a Recorrente se submeteu a duas perícias, nas esferas administrativa e judicial, sendo que ambas afastaram a alegada incapacidade laborativa na função habitual.

O recurso merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

O mesmo Tribunal da Cidadania firmou, ainda, por meio do Tema n. 692
(REsp n. 1.401.560/MT)
, o seguinte entendimento:
“a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”
.

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, para reconhecer (1) a obrigação da Autora da ação devolver os valores dos benefícios previdenciários assistenciais recebidos a título de antecipação da tutela revogada, observado a possibilidade de proceder ao desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago (Tema 692/STJ), consoante artigo 115, II, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 13.846, de 18 de junho de 2019; e (2) que as despesas adiantadas pelo INSS, a título de honorários periciais, deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita (id. 165702486) (Tema 1.044/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023